Tribunal: TJES
Processo: 5000604-54.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-54.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: LUZIA ARAUJO BARBOSA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de tutela provisória. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à perda de objeto do recurso, uma vez que houve prolação de sentença de mérito nos autos de origem antes do julgamento do agravo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença de mérito na ação originária acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que atacou decisão de tutela provisória, ensejando a anulação do acórdão embargado e o não conhecimento do recurso originário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão. Verificada a existência de fato superveniente relevante não apreciado, exigindo-se a acolhimento do recurso.

4.Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito vazia o conteúdo do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou tutela provisória, ante a perda superveniente de seu objeto.

5.No caso concreto, a sentença de procedência na ação originária foi proferida em data anterior ao julgamento do acórdão embargado, o que torna o agravo de instrumento prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e não conhecer o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:
"1. A prolação de sentença de mérito na ação principal enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que versava sobre tutela provisória. 2. Constatada a omissão quanto ao fato superveniente, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes para anular o julgado e declaração o recurso prejudicado."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000604-54.2025.8.08.9101

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: LUZIA ARAUJO BARBOSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de tutela provisória. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à perda de objeto do recurso, uma vez que houve prolação de sentença de mérito nos autos de origem antes do julgamento do agravo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença de mérito na ação originária acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que atacou decisão de tutela provisória, ensejando a anulação do acórdão embargado e o não conhecimento do recurso originário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão. Verificada a existência de fato superveniente relevante não apreciado, exigindo-se a acolhimento do recurso.

4.Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito vazia o conteúdo do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou tutela provisória, ante a perda superveniente de seu objeto.

5.No caso concreto, a sentença de procedência na ação originária foi proferida em data anterior ao julgamento do acórdão embargado, o que torna o agravo de instrumento prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e não conhecer o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:
"1. A prolação de sentença de mérito na ação principal enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que versava sobre tutela provisória. 2. Constatada a omissão quanto ao fato superveniente, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes para anular o julgado e declaração o recurso prejudicado."

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma do Colegiado Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público (ID 17392532).

Nas razões recursais (ID 17503586), o embargante defende a necessidade de manifestação expressa desta Turma Recursal quanto à perda do objeto do agravo, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem (Processo nº 5000165-29.2025.8.08.0020).

É o breve relatório. Passo a decidir.

Os embargos merecem acolhimento. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso em tela, ao consultar o andamento do processo originário, verifica-se que, em
26/11/2025
, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado do Espírito Santo — sem prejuízo de eventual direcionamento ao Município de Guaçuí — ao fornecimento do medicamento DEXAMETASONA (OZURDEX), enquanto persistir a necessidade da parte autora (ID 83697037 da ação originária).

Nota-se que a sentença é anterior ao próprio julgamento do mérito deste Agravo, ocorrido em
04/12/2025
(ID 17392532).

Nesse contexto, conforme entendimento do C. STJ, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para:

1.Anular
o Acórdão de ID 17392532; e

2.
Via de consequência,
NÃO CONHECER
o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, ante a perda superveniente de seu objeto (art. 932, III, CPC), nos termos da fundamentação supra.

3.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)